Tribunal: TJES
Processo: 5000228-61.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000228-61.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLADISTONIO VIEIRA
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em síntese, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial para declarar a nulidade do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3
264222

com consequente cancelamento da cobrança da dívida oriundo do Termo e
condenar
a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral. Julgou improcedente o pedido contraposto.

Em recurso (id 378233), pugna a recorrente pela reforma da sentença alegando preliminarmente incompetência do juizado especial por necessitar de perícia técnica; no mérito, alega manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade no medidor, sendo o procedimento adotado legítimo; participação do usuário no procedimento para apuração de irregularidade; procedência do pedido contraposto; inexistência de dano moral e por fim, elevado quantum indenizatório.

Em contrarrazões
(
id 378239
)
,
o recorrido pugna
pelo improvimento do recurso
e
pela manutenção
da r.
senten
ça.

Inicialmente, urge consignar que, nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificada no caso concreto.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Quanto
a alegada preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar causas que necessitem de perícia técnica, entendo que de fato o Juizado não possui competência para processar e julgar contendas complexas, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. Contudo, não assiste razão ao recorrente ao buscar dar ao presente feito tratamento complexo que necessite de perícia técnica para dirimir a lide.

Em que pesem as alegações da recorrente, tenho que a sua conduta foi em desacordo com as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E, in casu, como bem salientado pelo julgador de primeiro grau, a recorrente
embora tenha constatado consumo não apurado por possível irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, e emitido o TOI, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende impor a concessionária de serviço público, uma vez que mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, porque se restou ausente prova do termo inicial da alegação de fraude.

Ressalto, por oportuno, que “
ainda que o requerente tenha assinado o Termo, não há que se falar em legalidade da cobrança, visto que a cobrança se deu após inspeção no relógio, não sendo realizada a devida perícia, com possibilidade de defesa do consumidor, sendo tal prova produzida de forma unilateral pela requerida, não sendo concedido ao consumidor o contraditório”.

Assim, a meu sentir, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de total acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência do débito.

Quanto a procedência do pedido contraposto, entendo que o não cumprimento regular do procedimento realizado, pela falta de perícia técnica apropriada, se revela,
in casu
, inócua para caracterizar a irregularidade do TOI. Assim, por se tratar de forma unilateral, sem a regularidade necessária, a cobrança é ilícita, e logo, não merece prosperar tal pleito.

N
o tocante ao valor da indenização, fixad
o
em R$
4
.000,00 (
q
uatro
mil reais), penso não merecer
reduçã
o
. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.
Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.